Tribunal: TJDFT
Processo: 0023352-72.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023352-72.2015.8.07.0007 RECORRENTE: MAER COUTINHO SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. 1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática da contravenção penal de vias de fato contra a vítima, em contexto de violência doméstica. 2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência contra a mulher, na forma da lei específica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de convicção. 3. Apelo desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, sob o argumento de que o acórdão impugnado não observou o princípio da individualização da pena na fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda. Salienta, ainda, que a turma julgadora considerou o advento da reincidência tanto para agravar a pena-base do réu quanto para impor o regime inicial de cumprimento da pena semiaberto, em ofensa ao ne bis in idem. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgado o TJSP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, bem como em relação ao indicado dissídio interpretativo, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). A respeito, vale salientar que o acórdão recorrido deixa expresso que “no tocante à dosimetria da pena, sequer houve inconformismo da defesa”. (ID 15323656, P. 73). Cumpre acrescentar que, nos moldes decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, acerca da incidência do enunciado 211 da referida Corte, “É inviável a análise de teses não alegadas em momento oportuno e não discutidas pelas instâncias ordinárias, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior.” (AgInt nos EDcl no REsp 1726601/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 26/4/2019). No mesmo sentido, é o AgInt no REsp 1625144/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 27/9/2019 e AgRg no REsp 1796340/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 23/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005